Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. INVIÁVEL. PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231/STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se reconhece a desclassificação da tentativa de latrocínio para tentativa de roubo circunstanciado quando as provas demonstram que os réus possuíam animus necandi, ou, pelo menos, assumiram o risco do resultado morte, no momento em que tentaram subtrair os bens da vítima utilizando-se de arma de fogo, devidamente municiada, desferindo tiros que atingiram a vítima em região de alta letalidade (tórax).
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
3. O quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. O disparo de arma de fogo em direção ao tórax da vítima, atingida em região de alta letalidade, evidencia a proximidade na consumação do latrocínio e recomenda a fração redutora mínima pela tentativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.